Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-50.2020.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-50.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 032.447.261-78 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1001034-50.2020.8.11.0053

– S. Antônio do Leverger

Apelante:
Claudilene Maria de Souza

Apelada:
Vivo S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –-
DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORARIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS
–
ALTERAÇÃO DIES QUO JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1001034-50.2020.8.11.0053

– S. Antônio do Leverger

Apelante:
Claudilene Maria de Souza

Apelada:
Vivo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudilene Maria de Souza visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Vivo S.A, julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido com juros e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, recorre a autora pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral e da verba honorária, e para que os juros e correção monetária incidam a partir do evento danoso.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1001034-50.2020.8.11.0053

– S. Antônio do Leverger

Apelante:
Claudilene Maria de Souza

Apelada:
Vivo S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Claudilene Maria de Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra Vivo S.A., aduzindo que obteve seu nome protestado indevidamente pela ré, pois não mantém qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido com juros e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 145190174).

Irresignada, a autora recorre pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral e da verba honorária, e para que os juros e correção monetária incidam a partir do evento danoso.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, assiste razão em parte a apelante.

Isso porque, tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362, do STJ, conforme fixado.

Assim, merece reforma parcial a sentença, para majorar o dano moral para a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) e fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022